Tribunal: TJMT
Processo: 1003245-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003245-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade dos sócios e administradores, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JACHSON FRANCISCO SLAVIERO - CPF: 038.707.199-74 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JACHSON FRANCISCO SLAVIERO - ME - CNPJ: 14.851.738/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANOELLY DO COUTO ALBERNAZ SILVA - CPF: 020.707.051-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – ART. 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS NOS TERMOS DO ART. 90, § 4o, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que acolheu a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de
Jachson
Francisco
Slaveiro
, extinguindo a execução fiscal em relação a ele e condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico da demanda, reduzidos à metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

2. Os honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado do STJ, podem ser fixados por equidade quando o valor da causa for inestimável, o proveito econômico irrisório ou o valor da causa muito baixo, conforme o art. 85, § 8o, do CPC.

3. No caso concreto, considerando a exclusão do agravado do polo passivo sem impugnação do crédito, é adequado arbitrar os honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

4.
Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, interposto p
elo

Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo
do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá
/MT que, na Ação de Execução Fiscal n.o
1038605-57.2021.8.11.0041
, acolheu a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de
Jachson
Francisco
Slaveiro
, extinguindo o feito executivo em relação a ele e condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico da demanda, reduzidos à metade, nos termos do art. 90, §4o do Código de Processo Civil.

Inconformado, o agravante alega que, no caso em apreço, o resultado obtido se limitou à simples exclusão do agravado do polo passivo da Execução Fiscal, sem impugnar o crédito executado. Nesse contexto, os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados por apreciação equitativa, considerando as peculiaridades do caso, nos moldes do art. 85, §8o, do CPC, pois não há como estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

Ao final, requer o provimento ao recurso de agravo de instrumento,
para reformar a decisão agravada, afastando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em desfavor da Fazenda Pública no percentual de 10% (dez por cento) do proveito econômico, com fundamento no art. 85, §3.o, I, do CPC, e por consequência, arbitrar a verba honorária mediante apreciação equitativa, em valor fixo não superior a R$ 2.000,00 (dois mil reais), com manutenção da redução pela metade, nos moldes do artigo 90, §4o do CPC, em maiúscula observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e em consonância com o entendimento vigente do c. STJ.

Nas contrarrazões constantes no ID 206557162, o agravado requer que o recurso interposto pelo agravante seja julgado completamente improcedente, mantendo-se a decisão
incólume
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (I
D.

207602174
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Verifica-se que
o Estado de Mato Grosso ajuizou Ação de Execução Fiscal contra
Jachson
Francisco Slaviero - ME e
Jachson
Francisco Slaviero, em decorrência das infrações de "Falta de Recolhimento do ICMS de Mercadorias Sujeitas à Substituição Tributária" e "Falta de Recolhimento do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - Sujeitas à Substituição Tributária", representadas pela inclusão das Certidões de Dívida Ativa n.o 2021363922, 2021378997, 2021205162.

Em
ID
92278684
, o executado

JACHSON FRANCISCO SLAVIEIRO
apresentou
exceção
de
pré
-executividade
.

Em
ID.
107926745
, a Fazenda Pública
Estadual
procedeu a retificação da CDA, com a exclusão do Excipiente do quadro de corresponsáveis.

Em
ID.
122122141
, o Juízo
a quo

acolheu a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de
Jachson
Francisco
Slaveiro
, extinguindo o feito executivo em relação a ele e condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico da demanda, reduzidos à metade, nos termos do art. 90, §4o do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A controvérsia em questão trata da definição dos honorários sucumbenciais, se devem ser fixados com base no proveito econômico ou por equidade. O STJ tem entendimento consolidado de que, na procedência do incidente de exceção de
pré
-executividade, mesmo que resulte em extinção parcial da execução fiscal ou redução de seu valor, há condenação em honorários com base nos princípios da causalidade e da sucumbência.

Os honorários sucumbenciais são, em regra, fixados com base no valor da condenação, no proveito econômico obtido ou no valor da causa. No entanto, podem ser fixados por equidade quando o valor da causa for inestimável, o proveito econômico irrisório ou o valor da causa muito baixo, conforme estabelecido pelo Tema 1.076 do STJ.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022,
DJe
de 31/5/2022.)
”

Assim, o legislador objetivou estabelecer parâmetros objetivos para a mensuração da verba de sucumbência, autorizando sua fixação sob apreciação equitativa apenas quando inviável a aplicação da regra genérica estabelecida (CPC, art. 85, §2o).

Entretanto, o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça possibilita a fixação por equidade quando a exceção de
pré
-executividade visa exclusivamente à exclusão de coobrigado do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação do crédito. Assim, no julgamento do
EREsp
1.880.560-RN, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 24/4/2024, restou destacada
a

seguinte conclusão:

[...] Nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015, por não ser possível se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. [...]. (Informativo no 812, de 21 de maio de 2024, do Superior Tribunal de Justiça).

Assim, no caso concreto,
sopesando o trabalho desenvolvido pelo nobre advogado da parte agravada, em observância aos parâmetros impostos pelo §2o, do art. 85, do CPC, razoável que os honorários sejam arbitrados por equidade, no valor de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), quantum que remunera dignamente o causídico pelo trabalho efetivamente desempenhado.

Ao teor do exposto,
CONHEÇO
do agravo e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para, com base no artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, e nos princípios da
proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito, fixar os honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
, devendo estes serem reduzidos à metade, conforme disposto no art. 90, § 4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024